Tribunal: STF
Processo: AP 2506
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa de CRISTIANE ANGÉLICA DUMONT ARAÚJO (eDoc. 87), em face da publicação da ata de julgamento da presente Ação Penal, que rejeitou os embargos declaratórios opostos em 30/10/2025 (eDoc. 86).
Nas suas razões recursais a Defesa sustenta, em síntese, que “a decisão como se apresenta atualmente nos autos eletrônicos, se caracteriza com uma decisão meramente proclamada, sem indicar se houve efetiva análise dos pontos levantados nos embargos”, e que “incorreu em manifesta omissão, pois deixou de se pronunciar sobre os pontos expressamente suscitados pela parte embargante” (eDoc. 87).
Requereu, ao final,  o recebimento dos embargos “para o fim verificar se houve erro da secretaria em não juntar aos autos a íntegra da decisão e, assim determinar sua juntada aos autos”, ou, subsidiariamente, “caso não tenha ocorrido o equívoco exposto no requerimento retro, então sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no corpo deste petitório” (eDoc. 87).
É o relatório. DECIDO.
A irresignação da parte Embargante não prospera, pois, nos termos do art. 93 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “as conclusões do Plenário e das Turmas, em suas decisões, constarão de acórdão, do qual fará parte a transcrição do áudio do julgamento”.
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Vê-se, portanto, que a decisão colegiada impugnável por meio de recurso de Embargos de Declaração se consubstancia no acórdão, cuja publicação dá início à contagem do prazo recursal, e não na ata de julgamento.
Convém destacar, no ponto, que o julgamento foi concluído em 25/11/2025 e o relatório, os votos escritos e a transcrição da discussão serão liberados pelos gabinetes dos Ministros no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado de julgamento, coforme o art. 1º da Resolução 536/2014 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Destaca-se ainda, que a publicação do acórdão é realizada, quando todos os Ministros que participaram do julgamento liberam os respectivos votos, conforme o prazo regimental, o que na hipótese ocorreu em 15/12/2025 (eDoc. 86).
A mera leitura das razões recursais revela que a parte ora Embargante se insurge contra a ata de julgamento publicada no Diário da Justiça, em ordem a evidenciar que os Embargos de Declaração opostos são manifestamente inadmissíveis.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RiSTF, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por CRISTIANE ANGÉLICA DUMONT ARAÚJO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente